Tribunal: TJES
Processo: 5004411-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004411-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AGRAVADO: LUCIO DARCIO FONTANA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL COM A CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME.

1. Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu a denunciação da lide ao Hospital Santa Paula e rejeitou a alegação de prescrição na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em decorrência de alegado de erro médico ocorrido em cirurgia realizada no ano de 2014.
2. Sustenta a agravante: (
I
) a prescrição da pretensão, considerando o prazo de 3 (três) anos entre o fato ensejador e o ajuizamento da demanda; e (
II
) a possibilidade de denunciação da lide ao hospital com fundamento no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Duas questões em discussão: (
I
) determinar se a pretensão do agravado está prescrita; (
II
) definir a possibilidade de denunciação da lide ao Hospital Santa Paula, considerando a relação de consumo entre as partes e a anuência do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Não há prescrição, pois o prazo aplicável é de 5 (cinco) anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações de consumo envolvendo serviços médicos. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 58.231/MS.

5. O artigo 88 do CDC veda a denunciação da lide em relações consumeristas. Todavia, a vedação destina-se à proteção do consumidor, podendo ser afastada em situações excepcionais quando o consumidor expressamente concordar com a intervenção de terceiro. Precedentes: REsp n. 913.687/SP (STJ); TJRS, AI n. 5251124-06.2024.8.21.7000.
6. No caso concreto, considerando a anuência expressa do autor, admite-se a denunciação da lide ao Hospital Santa Paula, observando-se que a medida poderá beneficiar o próprio consumidor, sem prejuízo à celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em ações consumeristas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor para pretensões de reparação de danos.

A vedação à denunciação da lide em relações de consumo pode ser afastada de forma excepcional, desde que haja anuência expressa do consumidor.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CDC, arts. 27 e 88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no AREsp 58.231/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017
.

TJRS,
TJRS; AI
n.
5251124-06.2024.8.21.7000; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto;
9ª
Câmara Cível;
data do julgamento:
25-10-2024;
data da publicação/fonte:
DJERS 01-11-2024
.

TJMG,
AI n. 1.0000.24.407197-3/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, data do julgamento: 18-12-2024, data da publicação: 19-12-2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004411-70.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADOS: ROSSANA APARECIDA DE LELLIS, RODRIGO LELLIS FONTANA, ELISA LELLIS FONTANA E JULIA LELLIS FONTANA FERNANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se a agravante contra respeitável decisão que nos autos da ação de indenização por dano moral e material registrada sob o n. 0021355-68.2018.8.08.0024, ajuizada contra ela e contra Jairo Maurício Macedo por Lúcio Darcio Fontana, posteriormente substituído pelos agravados, que entre outras medidas indeferiu a denunciação da lide e rejeitou a alegação de prescrição da pretensão do autor.

Sustentou a agravante, em síntese, que: 1) a pretensão do autror encontra-se prescrita, porque o fato gerador dela é o suposto erro cometido na cirurgia realizada no ano de 2014 e a ação foi ajuizada 03 (três) anos após este fato; e 2) deve ser admitida a denunciação da lide ao Hospital Santa Paula porque “conforme cláusula 5, inciso 5.1, alínea ‘n’ do contrato pactuado entre o Hospital Santa Paula e a operadora de saúde, a responsabilidade pelos procedimentos médicos praticados pelos médicos referenciados do Hospital Santa Paula são exclusivos no nosocômio”.

Contrarrazões apresentadas no id 1600541, nas quais os agravados pugnam pelo provimento parcial do recurso com o acolhimento da denunciação da lide.

A pretensão deduzida na demanda de origem decorre de alegado erro médico e tem como réus a operadora do plano de saúde e o médico responsável pelo procedimento, inexistindo dúvida quanto a ser de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Dito isso, é de se compreender, com amparado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que não há falar em prescrição porque “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da Lei 8.078/1990” (AgRg no AREsp 58.231/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
data do julgamento:
03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 17-08-2017).

Assim,

sendo o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, correta a decisão que rejeitou a alegação de prescrição.

Quanto à pretendida denunciação da lide, outro deve ser o desfecho do recurso.

Nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, “na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide."

Vê-se portanto, que a regra é de impossibilidade de denunciação da lide quando a relação jurídica for de consumo.

Contudo o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a norma do art. 88 do CDC, que proíbe a denunciação à lide, consubstancia-se em regra insculpida em benefício do consumidor, atuando em prol da brevidade do processo de ressarcimento de seus prejuízos, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, devendo, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio benefício.” (REsp n. 913.687/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 11/10/2016, data da publicação/fonte: DJe de 4-11-2016).

Dito isso e considerando que na hipótese em análise a parte autora é favorável
à
inclusão do hospital denunciado na lide, deve ser admitida a intervenção de terceir
o
pretendida pel
a
agravante. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS HOSPITALARES - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE - É admissível a denunciação da lide "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo" (art. 125, II, CPC). - A norma que proíbe a denunciação da lide em ações consumeristas (art. 88 do CDC) configura uma regra estabelecida em benefício do consumidor, o que, portanto, não impede que essa modalidade de intervenção de terceiros seja admitida em situações que, em tese, se revelem mais favoráveis ao próprio consumidor. - Diante das alegações de abusividade na recusa do plano de saúde em custear o tratamento, revela-se adequada a sua inclusão no polo passivo da ação de cobrança ajuizada pelo nosocômio prestador dos serviços hospitalares, de modo a permitir o amplo debate da questão na lide secundária e assegurar o eventual direito de ressarcimento, caso seja acolhido o pedido formulado na lide principal. (TJMG, AI n. 1.0000.24.407197-3/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, data do julgamento: 18-12-2024, data da publicação: 19-12-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DE LIDE, PELO HOPITAL RÉU, DAS EMPRESAS EMPREGADORAS DOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EXCEPCIONAL POSSIBIBILIDADE, DIANTE DA EXPRESSA E REITERADA CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO DENEGATÓRIA REFORMADA. 1. Ao que tudo indica, a internação hospitalar se deu mediante uso de convênio particular, e não pelo SUS, o que caracteriza existência de relação de consumo entre a de cujus e o nosocômio agravante. 1.1. Em assim sendo, incidem no caso as normas protetivas do CDC, cujo art. 88 veda a denunciação da lide - vedação esta aplicada não só para as hipóteses do art. 13 daquele diploma legal, mas, também, do art. 14, segundo interpretação jurisprudencial corrente, dentro da lógica de que a intervenção de terceiro, no processo, quando não desejada pelo consumidor, contribui para retardar o andamento do feito, em dissintonia com a principiologia do CDC. Ou seja, a previsão legal da impossibilidade de litisdenunciação decorre de uma presunção de ser desvantajosa para o consumidor, que veria sua demanda principal retardada pelo ingresso de uma demanda secundária, com aumento de partes, e de uma inevitável diminuição da celeridade da tramitação do feito. 2. No entanto, no caso concreto, a parte autora expressamente concorda com a denunciação, o que fez em reiteradas manifestações nos autos. Desse modo, entendendo a parte autora que essa demora no andamento do feito não lhe é prejudicial, e que a denunciação da lide pode reverter, de alguma forma, em seu benefício, consoante o resultado do julgamento final, é de ser admitida, excepecionalmente, a denunciação da lide das empresas empregadoras dos médicos terceirizados que prestaram o atendimento à falecida. A presunção legal de desinteresse da parte autora na litisdenunciação cede, portanto, diante de expressa e consciente manifestação de vontade do próprio consumidor em sentido contrário. 3. Logo, a reforma da decisão hostilizada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS; AI
n.
5251124-06.2024.8.21.7000; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto;
9ª
Câmara Cível;
data do julgamento:
25-10-2024;
data da publicação/fonte:
DJERS 01-11-2024).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para deferir o pedido de denunciação da lide formulado p
ela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.